Tribunal: STF
Processo: ARE 1582021
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL – EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO A COBRANÇA – INEXISTÊNCIA À ÉPOCA –CONVÊNIO Nº 93/2015 DO CONFAZ – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – RE Nº 1.287.019 – ADI Nº 5.469 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – AÇÃO EM CURSO –EFEITO EX TUNC DA INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA.- O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema n. 1093), com repercussão geral, e da ADI nº 5.469, fixou a tese sobre "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".- Diante da ausência, de início, de lei complementar regulamentando a questão, a Suprema Corte declarou inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ, uma vez que invadiram a competência reservada a lei complementar para legislar norma geral em matéria de ICMS.- No que tange à modulação dos efeitos da decisão, as referidas cláusulas continuam vigentes até 31/12/2021, passando a decisão do STF a produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do aludido julgamento, qual seja, 2022, excetuadas as normas legais que versarem sobre a cláusula nona e as ações em curso.- Tendo sido a defesa do executado ajuizada em 03 de fevereiro de 2020, tem-se como indevida a cobrança do ICMS-DIFAL até o inicio da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, destacando que, conforme noticiado pelo Estado de Minas Gerais, o DIFAL somente passou a ser exigido a partir de 05 de abril de 2022”. (eDOC 68, p. 4)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, VII e VIII, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem aplicou indevidamente o decidido por esta Corte na ADI 5.464, que originou o Tema 1.093 de repercussão geral, pois deferiu a repetição do indébito tributário à empresa contribuinte do ICMS pelo simples fato de ela vender suas mercadorias a consumidores finais não contribuintes.
Afirma-se que a tese firmada no referido tema se limita a operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS. Aduz-se que, entretanto, esse não seria o caso da parte recorrida que é contribuinte do ICMS, e apenas vende suas mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta que o Tribunal de origem aplicou indevidamente o decidido por esta Corte na ADI 5.464, que originou o Tema 1.093 de repercussão geral, pois deferiu a repetição do indébito tributário à empresa contribuinte do ICMS pelo simples fato de ela vender suas mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



“Cinge-se a controvérsia posta nos autos a aferir, em segunda instância, a r. sentença que rejeitou integralmente os embargos do devedor e determinou o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado de Minas Gerais contra a empresa apelante, por entender que a exigência do DIFAL, objeto do feito executivo, encontra amparo na legislação aplicável.
Na hipótese, pontue-se que a parte embargante, ora apelante, efetua operações de vendas interestaduais.
Pois bem! 
Nos termos do art. 155, II e § 2º, VII, da Constituição Federal (CR/88), com redação dada pela Ementa Constitucional nº 87/2015:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2º O imposto previsto no inciso 
II atenderá ao seguinte:
[...]
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.
Por sua vez, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), editou o Convênio ICMS nº 93/2015, para dispor sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada.
Não obstante, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093), com repercussão geral reconhecida, e da ADI nº 5.469, fixou a seguinte tese:
(...)
Desse modo, tendo em vista a inexistência de lei complementar à época, a Suprema Corte declarou inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ, uma vez que invadiram a competência reservada à lei complementar para legislar norma geral em matéria de ICMS. Senão, vejamos:
(eDOC 68, p. 7)
Depreende-se do excerto acima que a Corte de origem assentou que a hipótese do autos trata “dos procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”. (eDOC 68, p. 8). E, nesse contexto, aplicou ao caso o decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093), no âmbito da sistemática da repercussão geral, que tratou da necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015.
Nesses termos, aplicou o entendimento firmado no julgamento do mérito, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Desse modo, não obstante as alegações da parte, verifico que a hipótese dos autos trata, de fato, do tema 1093, tendo em vista que se refere a consumidores finais não contribuintes do referido imposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 68, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.


Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente